Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721975-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAÍNA ELISA BENELI contra decisão (ID 236122945) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, indeferiu o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptoativos com o objetivo de localizar e penhorar eventuais ativos digitais em nome do executado. Em suas razões (ID 72459853), a recorrente alega que: 1) o executado pode ocultar patrimônio em moeda estrangeira ou ativos digitais, acessíveis por meio de plataformas internacionais não abrangidas por sistemas como BacenJud, Sisbajud, Infojud e Sniper; 2) instituições como o Nubank operam contas globais com movimentação em moeda estrangeira fora da jurisdição do Banco Central, viabilizadas por plataformas como a Wise Plataform; 3) carteiras digitais armazenam ativos fora da internet, dificultando bloqueios por meio dos sistemas atuais; 4) é necessário expedir ofícios diretamente às corretoras digitais, que podem fornecer cadastros e efetuar bloqueios quando os ativos estiverem sob sua custódia; 5) a Receita Federal regula superficialmente os criptoativos; 6) a jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de expedição de ofícios às fintechs para localizar bens de devedores; 7) a agravante busca satisfazer seu crédito desde 2019, sem êxito na localização de bens do executado; 8) medidas simples e eficazes, como ordens de bloqueio às corretoras, podem impedir ocultações patrimoniais em ambientes digitais; 9) o devedor pode aparentar insolvência, mas utilizar formas sofisticadas de movimentação financeira e interpostas pessoas para ocultar riqueza. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício às fintechs (ou exchanges) para localizar ativos ditais em nome do executado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72486027). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios devidos pelo agravado em razão da sucumbência em ação de busca e apreensão (ID 32579686). Neste agravo de instrumento, a credora pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptoativos com o objetivo de localizar e penhorar eventuais ativos digitais em nome do executado. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Não há indicativo de qualquer ato de esvaziamento patrimonial pelo devedor nem há urgência que justifique a análise monocrática neste momento processual, antes do julgamento pelo colegiado. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator